Tribunal: STF
Processo: RE 94847
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
Trânsito. Substituição de motor a gasolina por motor a óleo diesel.
Tem sido firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente pode ser realizada mudança no motor, sem autorização do órgão competente do trânsito, se não traz ela alteração das características do veículo. Assim, legítimo o ato do órgão de trânsito que fixa os critérios para tais alterações, sujeitando-as, inclusive, à prévia autorização da autoridade competente (CTN, artigos 5º, V, e 39).